Tribunal: TJDFT
Processo: 0716175-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Cuida-se de embargos de declaração opostos por KLEUDIVANIA SOUSA OLIVEIRA INTERIORES contra o acórdão (ID 44427362) que negou provimento aos embargos de declaração opostos pela embargante. Em suas razões recursais, a embargante aduz que o acórdão foi omisso quanto à análise do pedido de apreciação de documento novo após a prolação da sentença. A embargada apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento ao recurso, bem como pela condenação da embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Em análise dos autos, verifica-se que o pedido de juntada de documento novo e reconsideração do entendimento de decisão proferida no Juízo de origem (ID 44197249) foi realizado após a prolação do acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargante e após a oposição de embargos de declaração, razão pela qual o pleito foi rechaçado no despacho de ID 44246212. Além disso, o acórdão ora embargado manteve o entendimento de que foi correta a decretação de revelia da embargante e o julgamento antecipado da lide, tornando-se desnecessária a realização de audiência de conciliação e de produção de novas provas. Assim, intime-se a embargante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias a respeito da manutenção do interesse processual no recurso, bem como do pedido de litigância de má-fé realizado em contrarrazões, uma vez que se trata do terceiro recurso de embargos de declaração oposto pela parte, sendo evidente o interesse de modificação do entendimento esposado na sentença, o que não é permitido na via estreita dos Embargos de Declaração.